Tribunal: TJBA
Processo: 8009176-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009176-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA GERALDA DE JESUS LIMA e outros (5) Advogado(s): ILANA KATIA VIEIRA CAMPOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES EM PRECATÓRIO EXPEDIDO. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento. O recurso original (Agravo de Instrumento) foi interposto contra decisão de primeiro grau que se declarou incompetente para processar e julgar pedidos de habilitação de sucessores em crédito decorrente de precatório já expedido, determinando a remessa da questão ao Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios (NACP). Os Embargantes sustentam que o acórdão embargado foi omisso por não ter analisado dispositivos legais e normativos que, segundo defendem, estabelecem a competência do juízo da execução para a matéria. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à falta de apreciação dos artigos 689 e 924, inciso II, do Código de Processo Civil, do artigo 32, § 5º, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, e do artigo 9º do Decreto Judiciário TJBA n. 106/2023; b) a definição do órgão competente para processar e julgar o incidente de habilitação de sucessores de credor falecido após a expedição do precatório: se o juízo da execução ou o Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios; c) a recorribilidade imediata, por meio de Agravo de Instrumento, da decisão interlocutória que versa sobre competência, à luz da tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (Tema 988/STJ); d) a validade da decisão de primeiro grau que declinou da competência. III. Razões de decidir O acórdão embargado (ID 98370669), ao julgar o Agravo Interno, deixou de analisar os dispositivos normativos invocados pelos recorrentes, notadamente o artigo 32, § 5º, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça e o artigo 9º do Decreto Judiciário TJBA n. 106/2023, que são centrais para a definição da competência. Tal ausência de manifestação sobre ponto determinante para o desfecho da controvérsia configura omissão, vício que autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Uma vez sanada a omissão, a análise dos dispositivos revela uma diretriz clara. O artigo 32, § 5º, da Resolução CNJ n. 303/2019, com a redação dada pela Resolução n. 482/2022, estabelece que "Nos autos de cumprimento de sentença, competirá ao juízo da execução decidir a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento (...)". Essa norma, replicada no âmbito deste Tribunal pelo artigo 9º do Decreto Judiciário n. 106/2023, atribui natureza jurisdicional à decisão sobre a sucessão e a fixa na competência do juízo da execução, mesmo após a expedição do requisitório. A atuação do Núcleo de Precatórios é de índole administrativa, focada na gestão e no pagamento dos créditos, devendo receber do juízo da execução a comunicação sobre quem são os novos beneficiários do crédito. A decisão de primeiro grau que declinou da competência versa, em sua essência, sobre a definição de competência, matéria que, excepcionalmente, admite impugnação imediata por Agravo de Instrumento. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". In casu, a submissão da questão da competência apenas a uma futura e improvável apelação geraria grave insegurança jurídica e ineficiência, justificando a aplicação da tese e o conhecimento do Agravo de Instrumento. No mérito do Agravo de Instrumento, tendo sido firmada a competência do juízo da execução para processar o incidente de habilitação, a decisão de primeiro grau que a declinou deve ser reformada, com o retorno dos autos à origem para o devido processamento dos pedidos de habilitação dos sucessores. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para, em novo julgamento, conhecer do Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento. Tese de julgamento: "1. Configura-se omissão, sanável por embargos de declaração, a ausência de análise de dispositivos legais e normativos expressamente invocados pela parte e determinantes para a solução da controvérsia. 2. A competência para processar e julgar o incidente de habilitação de sucessores de credor falecido, mesmo após a expedição do precatório, pertence ao juízo da execução, que decidirá sobre a sucessão processual e comunicará os novos beneficiários ao tribunal para fins de pagamento, nos termos do artigo 32, § 5º, da Resolução CNJ nº 303/2019. 3. Excepcionalmente, é cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre a definição de competência, com base na tese da taxatividade mitigada (STJ, Tema 988), quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em momento posterior." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 689, 924 (inciso II), 1.015 e 1.022 (inciso II); Resolução CNJ n. 303/2019, artigo 32, § 5º (com redação da Resolução CNJ n. 482/2022); Decreto Judiciário TJBA n. 106/2023, artigo 9º. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8009176-75.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargantes MARIA GERALDA DE JESUS LIMA E OUTROS e como Embargado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, para, em novo julgamento, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07